Tribunal: TJES
Processo: 0001781-34.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001781-34.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL CARDOSO FERREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001781-34.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL CARDOSO FERREIRA, LEONAN DOS SANTOS ROCHA, JOSEMAR FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 33,

CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, E ARTIGO 35, TODOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
TRÊS
RÉUS.
PRELIMINAR DE
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO
.
RECURSO DE TODOS OS APELANTES
.

1.
ABSOLVIÇÃO

PELO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI N° 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
RECURSO DO PRIMEIRO
E SEGUNDO
APELANTE
S
.
2. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DO
SEGUNDO
APELANTE
.
3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N°
11.343/06.
PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADA. 4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DO
TERCEIRO
APELANTE
.
5. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 17, DA LEI N° 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 6.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 17 DA LEI N° 10.826/03 PARA O ARTIGO 12 DA MESMA LEI.
NÃO CABIMENTO.
PRÁTICA DO ARTIGO 17 EVIDENCIADA. 7.
RECURSO
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

1.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o
direito de recorrer em liberdade
se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.
2.
Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE D
E SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
:
1
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido d
o julgador sentenciante
não estar
obrigado
a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para
justificar seu
decisum,
como ocorrera no caso em questão
.

2.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
RECURSO DE TODOS OS APELANTES
.
1.
O
robusto conjunto probatório colhido nos autos demonstra
a incursão do
s
réu
s
nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na medida em que estava
m
associado
s
, com permanência e estabilidade,
evidenciada certa divisão de tarefas ordenada.
Os acusados foram surpreendidos
no exato momento em que possuíam e armazenavam relevante quantidade de entorpecentes para comércio, merecendo destaque a apreensão das armas de fogo, inclusive de fabricação caseira, que auxiliavam a manutenção da atividade ilícita.
2.
O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3.
O
bservados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas,
torna-se possível concluir
que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercância ilícita.
4.
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
,
ante a
verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa
.
5.
A partir de

todo
o
conjunto probatório exposto,
é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas,
bem como
do delito previsto no artigo 17 da Lei n°10.826/03, mormente por terem sido encontrados quantidades consideráveis de material e equipamentos para fabricação de armas de fogo, além do acusado ter sido flagrado por policiais no ato de fabricação de um armamento.
6.

I
mpossível se falar em desclassificação do delito de comércio ilegal de arma de fogo para posse irregular de arma de fogo, artigo 12 da Lei n° 10.826/03, uma vez que restou cabalmente evidenciado que
o acusado

possuía, em sua residência, armas fabricadas e destinadas à venda,
além de equipamentos para fabricação de armas e munições.
7.
Recurso s conhecido s e im provido s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001781-34.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL CARDOSO FERREIRA, LEONAN DOS SANTOS ROCHA, JOSEMAR FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
DE LEONAN E DANIEL
: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Arguiu a defesa a presente preliminar, para que seja concedido aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a decisão está carente de motivação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Todavia
,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, dever
á
o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Além disso
, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e para que não seja frustrada a aplicação da lei penal
.

Posto isto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
DE
JOSEMAR
:
NULIDADE DE SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a nobre defesa do apelante a nulidade da sentença condenatória proferida uma vez que o magistrado de primeiro grau teria deixado de enfrentar argumentos apresentados pela defesa.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido d
o julgador sentenciante
não estar
obrigado
a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para
justificar seu
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
LAVAGEM DE DINHEIRO
. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVIMENTO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA.
ACÓRDÃO
CLARO EM REAFIRMAR A PREMATURIDADE DE TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍCIO NA APREENSÃO REALIZADA PELOS POLICIAIS. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração quando nítida a pretensão do embargante em rediscutir os fundamentos da decisão que negou provimento ao recurso ordinário. 2. Hipótese em que consta da ementa do próprio acórdão embargado que se mostra prematuro o trancamento do
inquérito policial
, bem como que os agentes rodoviários federais agiram dentro do dever regular de fiscalização das rodovias, inerentes às funções legais.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

In casu
, verifico que o magistrado se manifestou sobre todos os pontos
essencia
is

constantes nos autos para concluir a incursão do acusado nos delitos previstos no artigo 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/06 e artigo 17, da Lei 10.826/03.

Posto isto,
ausentes nulidades a serem sanadas,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

C
onforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONAN DOS SANTOS ROCHA
,
DANIEL CARDOSO FERREIRA e JOSEMAR FERREIRA ROSA
por encontra
r
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
, que condenou
LEONAN E DANIEL
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV e art. 35,

caput
,

todos da Lei nº 11.343/06; e
JOSEMAR
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, e 35,
caput
,

ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 17 da Lei 10.826/03.

Narra a denúncia, em síntese,
que os denunciados foram presos quando, agindo de forma livre e consciente, de forma associada, portavam e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, bem como mantinha sob posse armas de fogo de fabricação caseira e munições, sem a devida autorização.

Em suas
razões recursais,
suscitou a defesa de
LEONAN
, preliminarmente, (I) pelo direito de recorrer em liberdade; no mérito postula (II) absolvição quanto ao delito do artigo 35, da Lei
nº 11.343/06;
(III) concessão do benefício da justiça gratuita
.

A
defesa de
DANIEL
requer,
preliminarmente, (I) pelo direito de recorrer em liberdade;
no mérito, requer (II) a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n°
11.343/06;
subsidiariamente, (III) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas; (IV)
absolvição quanto ao delito do artigo 35, da Lei
nº 11.343/06;
(V) concessão do benefício da justiça gratuita
.

P
or fim, pleiteia a defesa de
JOSEMAR
, preliminarmente, (I) pela nulidade de sentença por falta de fundamentação; (II) no mérito, pela absolvição quanto aos delitos previstos no artigo 33 e 35, ambos da Lei n°
11.343/06
e artigo 17, da Lei n° 10.826/03; por fim, (III) requer a desclassificação da conduta prevista no artigo 17 da Lei n° 10.826/03 para o artigo 12 da mesma lei.

P
ois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito absolutórios formulado pela defesa do réu
JOSEMAR
em relação ao delito previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06 e a desclassificação da conduta prevista no artigo 17 da Lei n° 10.826/03 para o artigo 12 da mesma lei.

A
materialidade do crime restou comprovada,
por meio dos Laudos de Exame de Armas de Fogo e munições, fls. 07/13, de Exame Químico definitivo, fls. 91/93 e de Exame em aparelho eletrônico, fls. 262/264, todos dos Autos principais. Além do Boletim Unificado, fls. 30/33, dos Autos de Apreensão, fls. 44/45, de Constatação de Substância Entorpecente, fl. 45, e de Constatação de Eficiência de Arma de fogo, fl. 46, todos contidos no Inquérito Policial em apenso.

Verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Muito embora negue a prática dos delitos narrados na denúncia, a declaração do acusado se mostra isolada dos demais elementos probatórios carreados nos autos.

O Policial Militar Lucas Ramos Ferreira narrou em juízo que:

“
[...]
confirma abordagem da fabrica
ção das armas
; que
já
conhecia os
réus;
que sabia dos
réus em fabricação das armas
; que foram encontrados os ilícitos e confirma a quantidade encontrada; que fora
m
os entorpecentes encontrados no quintal, pois
não
guardavam no interior da casa; que confirma ter sido na casa de Josemar o encontro das drogas e a fabrica
ção
das armas e
q
ue era uma casa de frente para outra dos
réus;
que confirma se tratar de um quintal com 4 casas interligadas, sendo o alvo casa do Leon e Pel
é
;
que
se recorda
que
entrou na casa de Josemar e nas
demais
casas foram os outros policiais da
operação
;
que
se recorda das embalagens das drogas sendo de
sacolés
para guardar os entorpecentes;
que
confirma
que
Leonan tentou
fugir
e que este era o
único
que
não
conhecia mas tinha informação que tamb
ém
estava associado
ao

tráfico
e os de
m
ais vendendo drogas a temp
o;
que
não
recorda do Leonan dando
hipótese
de que este
morava
no local
há pouco tempo; que confirma a bolsa com as drogas, e que as drogas eram escondidas na parte de trás das casas; que o fato que presenciou foi na casa de Josemar
tendo ido a maior equipe para a sua
residência
e as
demais
em outros pontos; que adentrou em outras casas
através
da casa de Josemar indo para as outras duas
residências
; que havia um portão ligando os quintais, tendo um cerco para o brejo;
que
na casa de Josemar havia equipamentos para
fabricação
de armas, havia
também

munições
e viu Josemar no ato de
fabricação
de arma, cerrando um cano para tal
fabricação

[...] que cita revista no quintal com galinheiro que tem acesso à casa de Josemar; que localizou a bolsa atravessando a cerca; que diz ter sido duas viaturas na ação, falando que não foi somente ele que entrou na casa de Josemar e sim demais policiais militares e que dentro da residência foi abordado somente Josemar; que diz não ter conhecimento de que Josemar era serralheiro mas de que fabricava armas caseiras; que abordou Rafael e seu pai, Rafael fora da residência sem nada ilícito e seu pai no interior da casa com ilícito [...]”

No mesmo sentido declarou o Policial Militar Marcelo Spessemilli Faccini:

"(...) que estava na ocorrência, que se recorda do fato, porém não lembra com detalhes dos réus; que não sabia que o local da operação já era conhecido como um ponto de tráfico; que por fazer abordagens em outros locais tinham a indicação sobre a fabricação de armas eram feitas no Bairro Jabaraí, onde ocorreu a operação; que teve participação no cerco da operação; que logo após o cerco adentrou na casa de Josemar, dando apoio ao pessoal do canil; que entrou na casa de Josemar de forma secundária, que confirma o que citou sobre os materiais ilícitos na casa de Josemar; que visualizou quando os cães encontraram as drogas no quintal de Josemar; que há um aglomerado de casas tendo compartilhamentos próximo dos quintais; que lembra do recolhimento dos ilícitos e seguindo para a delegacia; que confirma os ilícitos relatados por seus colegas na operação; que não visualizou
de fato os ilícitos apreendidos mas foi sabido por relatos de seus colegas policiais; que confirma a fuga de Leonan narrado por seus colegas policiais na ação; que sobre Rafael diz que este foi abordado na rua não sendo pego com ilícito; Que confirma ter entrado na casa de Josemar; que confirma a localização da droga no quintal da casa de Josemar [...]”

O Delegado da Polícia Civil narrou ainda, em síntese, que representou pela busca e apreensão no local em razão da informação acerca da existência de tráfico de drogas e fabricação de armas; que foram apreendidos muitos objetos
que evidenciavam a fabricação de armas de fogo no local; que visualizou os materiais apreendidos; que acompanhou o cão localizando as drogas; que a casa onde foi encontrada a oficina para fabricação de armas é do réu Josemar.

À vista disso, merece relevo destacar que a

jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".
[...]
3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Das transcrições acima dispostas
e por todo conjunto probatório exposto,
é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas,
bem como
do delito previsto no artigo 17 da Lei n° 10.826/03, mormente por terem sido encontrados quantidades consideráveis de material e equipamentos para fabricação de armas de fogo, além do acusado ter sido flagrado por policiais no ato de fabricação de um armamento.

Dessa forma, impossível se falar em absolvição do acusado pelos delitos acima narrados, muito menos em desclassificação do delito de comércio ilegal de arma de fogo para posse irregular de arma de fogo, artigo 12 da Lei n° 10.826/03, uma vez que restou cabalmente evidenciado que
JOSEMAR
possuía, em sua residência, armas fabricadas e destinadas à venda,
além de equipamentos para fabricação de armas e munições.

Adiante,
passo à apreciação dos pleitos absolutórios formulados
pelas defesas de todos os réus
em relação ao delito previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06
.

O
robusto conjunto probatório colhido nos autos demonstra
a incursão do
s
réu
s
nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na medida em que estava
m
associado
s
, com permanência e estabilidade,
evidenciada certa divisão de tarefas ordenada.
Os acusados foram surpreendidos
no exato momento em que possuíam e armazenavam relevante quantidade de entorpecentes para comércio, merecendo destaque a apreensão das armas de fogo, inclusive de fabricação caseira, que auxiliavam a manutenção da atividade ilícita.

N
ão somente, destaca-se que a operação policial foi precedida do pedido de busca e apreensão, evidenciando que já haviam notícias de que os acusados estavam envolvidos juntos no tráfico de drogas no local
e estavam em guerra com grupo rival
.

Cumpre salientar ainda que, conforme bem apontado pelo Ministério Público de primeiro grau, os réus se valiam da facilidade de residirem próximos
no mesmo terreno, e
mesmo
que residentes em casas separadas mantinham as drogas
não
somente no seu interior como
também
no quintal do terreno com a clara
intenção
de dificultar a
ação policial.

Neste sentido, colaciono precedentes do C. STJ:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS IN CASU. PROVA DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. NARRATIVA DE DIVISÃO DE TAREFAS. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] II - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, mediante ampla análise fática e probatória, pela incidência no delito de associação para o tráfico, ante a demonstração da estabilidade e permanência, com, inclusive, relatada divisão de tarefas entre os integrantes de grupo organizado para práticas criminosas (fls. 506-516). III - No caso concreto, a movimentação de grande quantidade e variedade de drogas merece destaque (fls. 239-240): "se chegou a grandes carregamentos de drogas, tais corno, 87kg de maconha e 23 kg de sementes da erva que seriam transportados da Bahia para Recife em 04/12/2011, às fls. 134/73; 4,700 kg de .crack' em Ribeirão, em 13/12/2011, fls. 74/76; 9kg de maconha em Cabrobó, em 06/01/2012, fls.128/135; 80kg de maconha em Orocó (...)". IV - Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que a quantidade e a variedade da droga apreendida podem reforçar a tese de que não se trata de crime de tráfico eventual. Verbis: "A quantidade e variedade das substâncias tóxicas apreendidas em poder da agente, bem como a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack), são fatores que, somados à forma de acondicionamento dos estupefacientes - já individualizados e prontos para revenda -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância (...)" (HC n. 484.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/2/2019). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.417/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. PRÉVIA EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ESTABILIDADE O PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES PROPORCIONAIS. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE PARA A ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, in casu, restou evidente, pelas provas coligidas, a associação estável e permanente entre o acusado, a ré Tatiana e os adolescentes com o intuito de praticar o tráfico de drogas, apurada pela prova oral coligida e pelo contexto em que se deram os fatos, além das denúncias anônimas, os quais evidenciam o envolvimento de todos na traficância e uma certa divisão de tarefas pré-ordenada, em que Maxuel seria o adquirente e proprietário do entorpecente, enquanto os demais auxiliavam no preparo, sendo que a residência ainda era oferecida por Tatiana.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067180007998, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

N
estes termos, inviável se faz a concessão da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, ao réu
DANIEL,
já que a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06, obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.

E
m relação ao pedido do réu
DANIEL
de desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06,
entendo que, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, além de configurada a associação para traficância e o contexto fático em que ocorreu a apreensão, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

O
conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do
réu
no crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação da
s
sua
s
conduta
s
para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Por fim, e
m relação ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,
bem como de isenção da pena de multa,
elaborado pela defesa dos réus
DANIEL
e
LEONAN,
concluo que
constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PELA DEFESA, E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.